Tribunal: STJ
Processo: 5013242-90.2019.8.13.0145
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2231202 - MG(2024/0432396-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: K B
ADVOGADO
: LUCIANO DA SILVA DE MENEZES CYRILLO - MG102844
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
CURATELA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE
PRODUÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC. REEXAME DO CONJUNTO
ART. 1.013
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O magistrado é o destinatário final da prova, competindo-lhe avaliar a necessidade
de sua produção e indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos
do
do Código de Processo Civil.
art. 370
2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova quando os
elementos constantes dos autos se mostram suficientes para a formação do
convencimento do julgador.
3. O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente as questões suscitadas na
apelação, não existindo violação ao
do CPC.
art. 1.013
4. A pretensão de rediscutir a suficiência das provas produzidas, a necessidade de
nova perícia ou a compatibilidade dos gastos do curador com as necessidades da
curatelada demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:44:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f154dce9-5595-4c36-ab5d-e85308e28d2b

RECURSO ESPECIAL No 2231202 - MG(2024/0432396-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: K B
ADVOGADO
: LUCIANO DA SILVA DE MENEZES CYRILLO - MG102844
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
CURATELA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE
PRODUÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC. REEXAME DO CONJUNTO
ART. 1.013
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O magistrado é o destinatário final da prova, competindo-lhe avaliar a necessidade
de sua produção e indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos
do
do Código de Processo Civil.
art. 370
2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova quando os
elementos constantes dos autos se mostram suficientes para a formação do
convencimento do julgador.
3. O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente as questões suscitadas na
apelação, não existindo violação ao
do CPC.
art. 1.013
4. A pretensão de rediscutir a suficiência das provas produzidas, a necessidade de
nova perícia ou a compatibilidade dos gastos do curador com as necessidades da
curatelada demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base na alínea “a” do inciso III
do
da Constituição Federal, por K. B. contra acórdão assim ementado (fl.
art. 105
1.551):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIR CONTAS - CURATELA - PRELIMINAR -
NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO -
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ARTIGO 550 DO CPC - CURATELA - CONTAS MAL
PRESTADAS - DOCUMENTAÇÃO - INSUFICIÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
- Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois, compete ao julgador
determinar a realização das provas que entender necessárias à instrução do feito e
indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (Art. 370 do CPC).
- Nos termos do
do CPC, a ação de exigir contas consiste na apuração da
art. 550
existência de crédito ou débito, podendo ser demandada contra quem administra
bem de terceiros.
- Constitui dever do curador administrar os bens do curatelado, devendo este ônus
ser cumprido com responsabilidade, zelo e boa-fé, resguardando os direitos do
interditado (art. 1.741
ambos do CPC).
c/c art. 1.781,
Documento eletrônico VDA54729060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:57
Código de Controle do Documento: 4c9908bb-69c7-43f5-8b50-51b96b9574bc

- Demonstrado nos autos que os valores apresentados pelo curador estão
deficitários, impõe-se a não aprovação das contas apresentadas, procedendo- se à
restituição de valores ao curatelado, consoante reconhecido em comando
sentencial.
- Recurso não provido.
APELAÇÃO CÍVEL No
- COMARCA DE JUIZ DE FORA -
1.0000.24.165609-9/001
APELANTE(S): K.B. - APELADO(A)(S): M.P.-.M.
A C Ó R D Ã O (SEGREDO DE JUSTIÇA)
Vistos etc., acorda, em Turma, a Câmara Justiça 4.0 - Especializada Cível-8 do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos
julgamentos, em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou o
do Código de Processo Civil.
art. 1.013
Sustenta que houve erro de valoração das provas, porque o Tribunal teria
limitado sua fundamentação ao parecer técnico do Ministério Público, sem enfrentar os
pontos devolvidos pela apelação, em afronta ao
do Código de Processo
art. 1.013
Civil (fls. 1.588-1.589).
Defende que, à luz desse dispositivo, o Tribunal deveria ter apreciado de
modo completo as questões suscitadas nas razões de apelação, inclusive a
compatibilidade dos gastos não documentados com as necessidades da curatelada, e
a planilha final de receitas e despesas apresentada, de modo a concluir pela
regularidade das contas.
Não foram opostos embargos de declaração.
Decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Originariamente, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou
ação de exigir contas em face de K. B., curador de M. B., para apurar a administração
dos valores e bens da curatelada, no período de outubro de 2015 a abril de 2022, com
destaque para o repasse de 50% (cinquenta por cento) da pensão por morte de
M. M. B., a ser destinado à genitora e, na ausência, à filha interditada (fl. 1.480).
A sentença julgou mal prestadas as contas, condenando o curador a
ressarcir à curatelada R$ 73.649,10 (setenta e três mil, seiscentos e quarenta e nove
reais e dez centavos), com atualização, considerando 10% (dez por cento) da receita
total como despesas de difícil comprovação e igual percentual a título de remuneração
pelo exercício da curatela, extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 487, I, do
Código de Processo Civil) (fls. 1.484-1.485).
O Tribunal de origem rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e
negou provimento à apelação, mantendo a sentença.
Documento eletrônico VDA54729060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:57
Código de Controle do Documento: 4c9908bb-69c7-43f5-8b50-51b96b9574bc

O acórdão recorrido fundamentou que compete ao julgador indeferir prova
inútil ou protelatória (art. 370 do Código de Processo Civil); que a ação de exigir
contas, nos termos do
do Código de Processo Civil, tem por objetivo apurar
art. 550
crédito ou débito de quem administra bens de terceiros; reconheceu a legitimidade do
Ministério Público e o dever do curador de administrar com zelo e boa-fé; assentou que
os pareceres técnicos apontaram déficit relevante e documentação insuficiente, e que
a sentença já contemplou abatimento de 10% (dez por cento) para despesas de difícil
comprovação, resultando no valor devido de R$ 73.649,10; ao final, concluiu pelo não
provimento do recurso (fls. 1.551-1.565).
O Tribunal de origem, com base em elementos concretos dos autos,
concluiu (fls. 1.557, 1.563 e 1.564):
Outrossim, é desnecessária a produção de estudo social para o fim de comprovar
os gastos cuja documentação comprobatória não foi produzida pelo recorrente,
pois o d. Juiz a quo ressalvou na r. sentença que do valor a ser restituído à
curatelada, o percentual de 10% (dez por cento) da receita total relacionava-se às
despesas de difícil comprovação. Portanto, inexiste cerceamento de defesa em
virtude do indeferimento da produção de prova – estudo social - quando tal prova
não é necessária e útil para o deslinde do feito, nos exatos termos do
do
art. 370
CPC. Não se vislumbra, assim, qualquer nulidade processual, devendo ser
rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
(...)
Assim, concluo que o apelante não obteve êxito em demonstrar que prestou bem
as contas em relação ao valor de R$73.649,10 (setenta e três mil, seiscentos e
quarenta e nove reais, e dez centavos), conforme o parecer técnico produzido e
acostado aos autos.
Inclusive, outro não foi o entendimento da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
conforme o parecer de ordem 248:
'O apelante não trouxe, no recurso, argumento ou documento hábil a
modificar a sentença. Ele se limitou a alegar que apresentou toda a
documentação necessária, o que não se verificou, de fato. Além disso,
incumbia-lhe demonstrar eventual equívoco dos pareceres técnico-
contábeis, o que também não ocorreu. Notam-se diversas inconsistências na
documentação apresentada pelo curador, que tem o dever de esclarecê-las,
o que não pode ser considerado mero rigorismo formal. Enfim, impunha-se
mesmo a rejeição das contas e a ordem de restituição do valor apurado em
favor da curatelada.'
Diante de tais registros, entendo que o apelante não logrou demonstrar que as
contas foram bem prestadas, não se desincumbindo do seu encargo probatório,
nos exatos termos do
do Código de Processo Civil, devendo ser
art. 373, inciso I,
mantida a r. sentença.
À luz do exposto, REJEITO A PRELIMINAR E NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.

No caso, alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem a fim de
reavaliar o pedido do recorrente de nova análise das provas, além de determinação de
estudo técnico-social demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-
probatório, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54729060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:57
Código de Controle do Documento: 4c9908bb-69c7-43f5-8b50-51b96b9574bc

Há limitações ao direito probatório das partes. A produção não pode ser
protelatória ou desnecessária ao andamento do feito. Por isso, formada a convicção do
magistrado pela análise dos elementos presentes nos autos, não há que se falar em
cerceamento de defesa, conforme artigo 370,
e parágrafo único, e 375 do Código
caput
de Processo Civil. A jurisprudência desta Corte segue nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO DE IMAGEM. USO INDEVIDO. DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE PROVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. REQUISIÇÃO DE DADOS AO PROVEDOR FACEBOOK.
CRIAÇÃO DO PERFIL FALSO. INDEFERIMENTO DE PROVA. POSSIBILIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SÚMULA N. 83 DO STJ.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
quando a Corte local
CPC/2015
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos
autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O entendimento deste Tribunal Superior é de que o magistrado é o
destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua
produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa.
3. No caso, o Tribunal a quo analisou a questão com base nos elementos fáticos
que informaram a demanda, concluindo pela ausência do dever de indenizar.
Desse modo, rever as premissas estabelecidas pelas instâncias ordinárias
implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em
sede de recurso especial, em virtude da Súmula n. 7 do STJ
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 1.600.225/DF,
Turma, julgado em
DJe de
. (g.n.).
22/11/2021,
26/11/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. ERRO MÉDICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento
decisório. Reconsideração.
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos
a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere
pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os
elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como
destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou
indeferir as inúteis ou protelatórias.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso
especial.
(AgInt no
Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.885.002/RJ,
julgado em
DJe de
. (g.n.).
20/9/2021,
15/10/2021)

Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA54729060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:57
Código de Controle do Documento: 4c9908bb-69c7-43f5-8b50-51b96b9574bc

Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10%
art. 85,
(dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida,
observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, ônus suspensos
no caso de beneficiário da justiça gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:57
Código de Controle do Documento: 4c9908bb-69c7-43f5-8b50-51b96b9574bc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.231.202 / MG
Número Registro: 2024/0432396-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06765484520148130145
10000241656099
10000241656099004
50132429020198130145
6765484520148130145
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : K B
ADVOGADO
: LUCIANO DA SILVA DE MENEZES CYRILLO - MG102844
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CURATELA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:04
Código de Controle do Documento: 445738e3-dbcf-4a13-92a7-cf59fc6c1283